Tribunal: TJDFT
Processo: 0737961-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APARELHAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANGULARIDADE PASSIVA. DESTINATÁRIO FINAL DO CRÉDITO FOMENTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTROLE E DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. IMPERIOSIDADE.
1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro e promover o controle da competência territorial, conforme autoriza o §3o do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.
2. Emergindo da opção de foro manifestada pelo fornecedor, que aviara a pretensão à margem do foro do local em que é domiciliado o consumidor, a presunção de que lhe enseja prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, conforme presumido pelos legisladores processual e de consumo, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo.
3. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.